Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-79.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001447-79.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RECAUCHUTADORA R L M LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: LINDENALVA DE ALMEIDA SILVA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE MEIRELES GONCALVES LIMA JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – ANÁLISE DE LEGITIMIDADE ATIVA, ÔNUS DA PROVA E CULPA – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por Recauchutadora RLM Ltda. contra acórdão que negou provimento a recurso interposto em ação de responsabilidade civil, ajuizada por Lindenalva de Almeida Silva de Souza, sucessora de Jandir Vieira de Souza, visando à reparação por danos decorrentes de acidente com veículo.

II – Questão em discussão:
Verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade ativa do autor, ao ônus da prova e à ausência de culpa da embargante.

III – Razões de decidir:
Não se constatam os vícios alegados, tendo o acórdão recorrido enfrentado adequadamente os fundamentos jurídicos pertinentes. Foi reconhecida a legitimidade ativa do autor e a responsabilidade objetiva da embargante pela falha no dever de guarda e fiscalização do veículo. Os embargos se revelam mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil: arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Agravo de Instrumento n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE de 12/05/2016, pág. 220.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de 08/05/2006, pág. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.